Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO DO PRODUTO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão do pagamento das parcelas do financiamento bancário destinado à aquisição de veículo automotor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão do pagamento das prestações do financiamento bancário do veículo, em razão dos vícios apresentados no bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira não integra a relação processual, limitando-se a conceder empréstimo para aquisição do bem, não sendo possível afastar obrigação contraída com terceiro sem a devida comprovação de responsabilidade.
4. A responsabilidade dos fornecedores pelo vício do produto exige adequada instrução probatória, sendo inviável o deferimento da medida sem a demonstração cabal dos fatos alegados.
5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há responsabilidade solidária da instituição financeira pelo vício do produto financiado, quando não houver vinculação direta com o fabricante, pois o banco de varejo não se equipara ao fornecedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira que concede financiamento para aquisição de bem não responde solidariamente pelos vícios apresentados no produto, salvo se houver vínculo direto com o fornecedor.
2. A suspensão do pagamento das parcelas do financiamento bancário requer prova inequívoca da responsabilidade do fornecedor e da relação jurídica entre este e a instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.870.644/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe 14/12/2021.